Tribunal: TJES
Processo: 5021573-37.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2026-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021573-37.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FELIPE MENEGHELI MOREIRA
RECORRIDO: MUNICIPIO DE CARIACICA
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. IPTU. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. FASE DE RÉPLICA INAUGURADA PELO JUÍZO
A QUO
DIANTE DAS PECULIARIDADES DA LIDE.
JUS POSTULANDI
. INDUÇÃO A ERRO PELO CARTÓRIO QUANTO AO PRAZO PARA REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO. SENTENÇA PROFERIDA PREMATURAMENTE. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n.º 5021573-37.2024.8.08.0012

Recorrente: FELIPE MENEGHELI MOREIRA

Recorrido: MUNICÍPIO DE CARIACICA

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95. Aproveito para deferir o pedido de assistência judiciária gratuita ao recorrente.

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. IPTU. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. FASE DE RÉPLICA INAUGURADA PELO JUÍZO
A QUO
DIANTE DAS PECULIARIDADES DA LIDE.
JUS POSTULANDI
. INDUÇÃO A ERRO PELO CARTÓRIO QUANTO AO PRAZO PARA REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO. SENTENÇA PROFERIDA PREMATURAMENTE. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
O autor ajuizou ação em face do Município de Cariacica alegando negativação indevida em cadastro de inadimplentes (Serasa) por débitos de IPTU (2021-2024), afirmando que o imóvel era isento e que não foi notificado dos lançamentos. Em sentença, o Juízo de origem julgou improcedentes os pedidos por entender que a cobrança é legítima e o autor não provou fazer jus à isenção. Inconformada, a parte autora interpôs recurso inominado, arguindo preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ao argumento de que o julgamento ocorreu antes do esgotamento do prazo para constituição de advogado e apresentação de réplica; meritoriamente, pugna pela reforma da r. sentença para julgar procedentes os pedidos iniciais. Contrarrazões no ID 14181003.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em saber se há cerceamento de defesa na prolação de sentença antes do exaurimento de prazo concedido pelo Juízo para regularização da representação processual e apresentação de réplica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Primeiramente, verifico que o recorrido ventilou, em suas contrarrazões, impugnação ao pedido de assistência judiciária gratuita formulado pelo recorrente, todavia, rejeito-a, eis que a presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência da pessoa natural é prevista no art. 99, § 3º, do CPC, incumbindo à parte contrária fazer prova em sentido contrário, o que não ocorreu no caso concreto.

4.
Pois bem. Após compulsar cuidadosamente os autos, percebo que assiste razão à parte recorrente. Embora o rito dos Juizados Especiais não preveja obrigatoriedade de réplica, o Juízo de origem, no despacho de ID 14180989, reconheceu as “peculiaridades da lide” e facultou expressamente a apresentação da peça, determinando a intimação do autor para constituir advogado ou buscar a Defensoria Pública. Tal ato gerou a autovinculação do magistrado ao procedimento e uma legítima expectativa processual ao autor.

5.
Observo que o prazo de 30 (trinta) dias mencionado no referido despacho destinava-se, tecnicamente, ao aguardo da atuação da Defensoria Pública. Contudo, após o autor informar que não se enquadrava nos critérios da assistência pública e que constituiria advogado particular (ID 14180992 e 14180994), o cartório — via aplicativo de mensagens — induziu a parte à compreensão de que dispunha do prazo de 30 dias para regularizar sua representação (ID 14180994)

6.
Considerando que o autor atuava em
jus postulandi
, a orientação do tribunal possui força vinculante em respeito ao princípio da proteção da confiança. Todavia, antes do exaurimento do referido prazo e da estabilização dessa fase processual — criada pelo próprio Juízo —, foi proferida a sentença em 19/12/2024, exatamente na véspera do recesso forense e da suspensão de prazos (Ato Normativo nº 274/2024 do TJES). A interrupção indevida da marcha processual impediu que o recorrente exercesse o contraditório substancial através de patrono devidamente constituído. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA PROFERIDA ANTES DO DECURSO DO PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE RÉPLICA À CONTESTAÇÃO. NÃO OBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ART. 350 DO CPC. PRECEDENTES. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. Quando a sentença de improcedência do pedido é proferida antes do decurso do prazo concedido para a réplica, de tal modo que a parte autora não tem oportunidade de se manifestar acerca de documentos juntados com a contestação, a solução é a anulação do ato”. (TJ-SP - Apelação Cível: 1003211-57.2022.8.26 .0066 Barretos, Relator.: Maria do Carmo Honorio, Data de Julgamento: 14/01/2023, 6ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/01/2023).

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. Pleitos de declaração de nulidade de apontamento em cadastros de proteção de crédito e condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais. Sentença proferida antes do decurso do prazo para apresentação de réplica. Inobservância do art . 350 do CPC. Sentença anulada. Recurso provido”. (TJ-SP - Apelação Cível: 10626676720218260002 São Paulo, Relator.: Gilson Delgado Miranda, Data de Julgamento: 24/06/2022, 35ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/06/2022).

7.
Portanto, desnecessárias maiores elucubrações, reconheço que a sentença foi proferida de forma prematura, impondo-se sua anulação para regular prosseguimento do feito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO AO RECURSO
, para
ANULAR A SENTENÇA
, determinando o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento, assegurando à parte autora a oportunidade de manifestação após a contestação. O recorrente deverá apresentar ao Juízo de origem a réplica suprimida, no prazo de 15 (quinze) dias a contar da descida dos autos, sem necessidade de nova intimação. Sem condenação em custas e honorários, nos termos da Lei n. 9.099/95.

Tese de julgamento:

1. “Configura cerceamento de defesa e violação ao princípio da proteção da confiança a prolação de sentença prematura antes do esgotamento de prazo facultado pelo próprio Juízo para a prática de ato processual, especialmente quando a parte, atuando sem advogado, é induzida a erro pela serventia judicial quanto ao termo final para a regularização de sua representação.”

___________

Dispositivo relevante citado:
CPC, art. 99, § 3º.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-SP - Apelação Cível: 1003211-57.2022.8.26 .0066 Barretos, Relator.: Maria do Carmo Honorio, Data de Julgamento: 14/01/2023, 6ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/01/2023; TJ-SP - Apelação Cível: 10626676720218260002 São Paulo, Relator.: Gilson Delgado Miranda, Data de Julgamento: 24/06/2022, 35ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/06/2022).

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)